Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702674-29.2023.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A., PDCA S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E S P A C H O Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator